Tribunal: TJDFT
Processo: 0752034-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE IDOSO EM USO DE CADEIRA DE RODAS. LIMITAÇÃO VISUAL. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência, localizada na Estrutural/DF, até o Hospital de Base, local onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados, para viabilizar o tratamento. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há no ordenamento jurídico pátrio norma que assegure o transporte individualizado para o paciente se deslocar da sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Além disso, os sintomas apresentados pelo Recorrente logo após a realização da sessão de hemodiálise são comuns a todos os pacientes, o que não justifica o oferecimento do transporte individualizado.
2. O Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização do tratamento, com risco à vida. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal em estágio final, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana. Alega ainda o Recorrente que se não receber o transporte para a realização das sessões não será possível a continuidade do seu tratamento, pois ele e seus familiares não possuem condições financeiras de arcar com os custos do transporte privado. Além disso, ele não possui condições de se utilizar do transporte público coletivo, pois não deambula por conta própria, vez que acometido por esquizofrenia, hipertensão, diabetes, acuidade visual e dificuldade de mobilidade, inclusive atualmente em uso de cadeiras de rodas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 62087276) nas quais o Distrito Federal alega que não há previsão legal de oferecimento de transporte individualizado a pacientes que realizam hemodiálise, sendo o transporte em questão oferecido apenas em situação de urgência e emergência, por meio do SAMU - Serviço Móvel de Urgência. Assim, não há veículos preparados para realizar o transporte individualizado do paciente, motivo pelo qual o recurso deve ser improvido e mantida a sentença de improcedência.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão.
5. A intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Logo, nas ações em que se pretende a imposição do dever, por parte do Distrito Federal, de oferecer o transporte individualizado aos pacientes renais crônicos que realizam sessões de hemodiálise, deve ser verificada caso a caso a situação do paciente, de modo a aferir se efetivamente ele não possui condições de se utilizar do transporte público coletivo. Afinal, a regra deve ser no sentido de que o paciente se utilize do transporte público coletivo de passageiros se ele possuir condições de fazê-lo. Somente nas situações em que o paciente demostrar que não possui condições físicas de se utilizar do transporte coletivo de passageiros, em virtude das limitações físicas decorrentes das doenças que o acometem e/ou consequência da idade avançada, aliado ao quadro de saúde debilitado, é que será possível a imposição de obrigação do ente federado de arcar com o transporte individualizado. No caso em apreço, o Recorrente se encontra dentre essas hipóteses de exceção, pois o quadro de saúde dele é delicado e exige atenção especial, vez que nos termos do relatório médico juntado aos autos, Id, 62087262, possui diagnóstico de redução da visão, bem como dificuldade de mobilidade, atualmente em uso de cadeiras de rodas, além do diagnóstico de esquizofrenia, o que na prática inviabiliza, ou torna extremamente penoso, o uso do transporte coletivo de passageiros após a realização das sessões de hemodiálise. Além disso, ele necessita do acompanhamento de outra pessoa, pois não deambula por conta própria. Comprovada também a impossibilidade de arcar com o transporte particular no deslocamento necessário para a realização das sessões, considerando a situação de hipossuficiência financeira do Recorrente.
6. Por oportuno, cito julgado desta Terceira Turma Recursal, da relatoria Dr. Daniel Felipe Machado, in verbis: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à parte recorrente transporte para realização de tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.” Acórdão 850821. Data de Julgamento: 22/04/2024. Terceira Turma Recursal. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. Publicado no PJe aos 30/04/2024. Sem página cadastrada.
7. Diante do exposto, tem vez o provimento do Recurso para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência do Recorrente até o local da realização do tratamento de hemodiálise, sendo que, nos termos do acordão paradigma, não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve o paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, o deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.